Tribunal: TJMT
Processo: 0008137-84.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008137-84.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALDIR JOSE CIVIERO - CPF: 595.815.069-34 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Direito Administrativo e Ambiental. Auto de infração. Nulidade. Competência formal para lavratura. Inexistência de designação específica. Vício insanável. Honorários advocatícios. Fixação conforme art. 85, §3º, do CPC/2015.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 100024, afastando a multa aplicada e condenando a Administração Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) analisar a validade do Auto de Infração lavrado por servidora não designada formalmente para a atividade de fiscalização ambiental; e
(ii) avaliar a razoabilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir
3. O Auto de Infração nº 100024 foi lavrado por servidora que ocupava o cargo de Assessora Técnica de Unidade Regional, sem a devida designação formal para a função fiscalizatória, em desconformidade com o art. 70, §1º, da Lei nº 9.605/1998.
4. O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, exige que atos administrativos observem estritamente os limites legais. A ausência de designação formal do servidor constitui vício insanável de competência, que não pode ser convalidado pela homologação posterior.
5. No tocante aos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa está em conformidade com os critérios previstos no art. 85, §3º, do CPC/2015, não se aplicando a regra de equidade prevista no §8º do mesmo artigo, uma vez que não se trata de causa de valor irrisório ou inestimável.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.
Tese de julgamento: "É nulo o Auto de Infração lavrado por servidor sem designação formal para atividades fiscalizatórias, conforme exigido pelo art. 70, §1º, da Lei nº 9.605/1998."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei nº 9.605/1998, art. 70, §1º; CPC/2015, art. 85, §§3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS nº 20.894/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26/10/2017; TJ-MT, APL nº 00010198920128110082, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, o qual julgou procedente a ação, declarando a nulidade do auto de infração n. 100024 e, por consequência, a multa aplicada, bem como condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Assevera que, os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA são todos competentes para a lavratura do auto de infração, não só os analistas de meio ambiente, independentemente a que título estejam integrando o quadro funcional do Órgão responsável pela proteção ambiental, se efetivos, comissionados ou cedidos.

Argumenta que, seria extremamente desproporcional desconsiderar todo o trabalho efetivado pela EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO da SEMA/MT, apenas e tão somente para privilegiar as formalidades inerentes à nomenclatura do cargo do agente autuante.

Enfatiza que, ainda que fosse reconhecida eventual irregularidade formal quanto lavratura do auto de infração, a alegada nulidade NÃO trouxe qualquer PREJUÍZO às garantias do devido processo legal. É certo que a autuação em questão não merece qualquer censura, mormente porque foi posteriormente CONVALIDADA pela autoridade competente no ato da emissão da decisão administrativa e homologação pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente.

Destaca que, o valor fixado a título de honorários advocatícios foi desarrazoado, pois o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, o que reforça ainda mais a aplicação do §8º do art. 85 do CPC/2015.

Afirma que, se a norma é flexível quando se trata de honorários irrisórios, é desejável que o seja também quando excessivos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público ou social que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, o qual julgou procedente a ação, declarando a nulidade do auto de infração n. 100024 e, por consequência, a multa aplicada, bem como condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“[...] Verifica-se dos autos, que o Autor foi autuado em 15/05/2006 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, por meio do Auto de Infração nº 100024, por suposta infração ambiental por desmate de 1223,354 há sem autorização do órgão competente. No entanto, o Autor argumenta que o Agente autuante é incompetente para a lavratura do auto de infração, eis que “os servidores que elaboraram o ato administrativo questionado, em princípio não possuíam cargo com atribuição legal a prática do ato combatido sendo incompetentes para o exercício da função de fiscalização, uma vez que se desprende do auto de infração que a servidora é gestora técnica da unidade regional”. Pois bem! A Constituição Federal de 88, no caput do art. 37, preleciona que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”. (grifo nosso) O princípio da legalidade determina que as atividades administrativas devam se resumir aos limites fixados pelas leis. Sobre o assunto, Hely Lopes Meirelles, em sua obra, Direito Administrativo Brasileiro. 32ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 88, leciona que: “Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a Lei autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim””. (destaque nosso) Nesse sentido,
em observância as legislações que regulamentam o tema e, em vigência a época da autuação (2006), entendo que ASSISTE RAZÃO ao REQUERENTE
. Inicialmente, ressalto que muito embora já tenha me posicionado em sentido contrário, agora,
melhor analisando a matéria e alinhando-me ao mais recente entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reposiciono-me no sentido de entender que a competência para fiscalizar os crimes ambientes é atribuída ao Agente designado, conforme previsão legal (Analista Ambiental), ou mediante ato normativo interno (qualquer agente que integra órgão integrante do SISNAMA)
, senão vejamos: A Lei Complementar nº 38, de 21 de 1995, que instituiu o Código Ambiental do Estado de Mato Grosso e estabeleceu as bases normativas para a Política Estadual do Meio Ambiente, dispõe em seu art. 27 que: “O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação ambiental, serão exercidos pela SEMA, através de seus agentes, com observância dos seguintes princípios”. (destaque nosso) Posteriormente, com a criação da Lei Federal n° 9.605 de 1998 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabeleceu-se no § 1º do art. 70, que, “in verbis”: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha”. (destaque nosso) Observa-se do dispositivo acima, que ao Agente Público Ambiental não é suficiente a prerrogativa de ocupar cargo em Órgão Ambiental integrante do SISNAMA, é preciso que o mesmo seja DESIGNADO para a atividade de FISCALIZAÇÃO. [...]
“In casu”, a Agente Pública que lavrou os Autos de Infração nº 100024 (Id. 70797704 – Pág. 122), ocupava a época dos fatos, o cargo de Assessora Técnica de Unidade Regional, portanto, necessário verificar na legislação pertinente, se a Agente ocupante do cargo em questão, detinha a época dos fatos, de poderes legais para lavratura do auto de infração como também para instauração de processo administrativo
. Para tanto,
a Lei Estadual nº 8.515 de 2006 a qual regulamentou e criou a carreira dos profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, antes da alteração trazida pela Lei nº 10.083 de 2014
, dispunha em seu art. 4º e incisos, “in verbis”: “Art. 4º A Carreira dos Profissionais de Meio Ambiente é constituída de 3 (três) cargos: I - Auxiliar de Meio Ambiente; II - Agente de Meio Ambiente; e III - Analista de Meio Ambiente. Parágrafo único - São atribuições dos ocupantes dos cargos: I - Auxiliar de Meio Ambiente: atividades administrativas e logísticas de nível básico relativas ao exercício das competências legais do órgão ambiental; II - Agente de Meio Ambiente: atividades administrativas, de execução e de apoio relativas ao exercício das competências legais do órgão ambiental; III - Analista de Meio Ambiente: atividades de formulação, organização, supervisão, avaliação, fiscalização, licenciamento e demais serviços prestados relativos ao exercício das competências legais do órgão ambiental”. (destaque nosso). Desse modo,
“não há comprovação de que a servidora fora designada para o respectivo fim de fiscalização, e, ainda, não há disposição legal que atribua a competência ao assessor técnico para a atividade de fiscalização”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10018661920188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/10/2018 – Destaque nosso). [...] Portanto,
verifica-se que a legislação não atribuiu ao cargo de Técnico Ambiental a competência para autuar e instaurar processo administrativo ambiental sem expressa designação, portanto, o Agente autuante deveria ter sido designado, mediante ato normativo interno ou portaria, contudo, o Requerido não apresentou nos autos qualquer documento demonstrando que o Agente Público fora autorizado a exercer a função fiscal
. [...] Desse modo, “sem desconhecer que o ato de fiscalização e aplicação de penalidade é ato vinculado à lei, de modo que, diante de infração, o agente público deve proceder à autuação, imputando ao infrator a sanção prevista em lei, a competência para lavrar o Auto de Infração não se estende a todo e qualquer funcionário do órgão ambiental integrante do SISNAMA, mas só àqueles designados para as atividades de fiscalização” (TJ-MT - APL: 00010198920128110082 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018 – Destaque nosso). Logo,
não restou demonstrado que o Auto de Infração tenha sido lavrado por autoridade competente à época da prática do ato, o que o torna nulo desde o seu nascedouro. Dessa forma, ante o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração nº 100024, desnecessário abordar os demais pontos suscitados pelo Autor
. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e em consonância com a fundamentação supra, DECLARO a NULIDADE do Auto de Infração nº 100024 e, por consequência, a multa aplicada. Por fim, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Isento o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, em observância a disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.”

Prefacialmente, cabe salientar que o Auto de Infração lavrado deve observar
os princípios da legalidade e da competência administrativa
, sob pena de nulidade. O ato administrativo que impõe sanções deve respeitar rigorosamente os limites legais que disciplinam sua validade.

Como se sabe, a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, previsto no
art. 37, caput, da Constituição Federal.
Neste sentido, enquanto ao particular é permitido fazer tudo aquilo que não é proibido, o administrador público
somente pode agir nos limites expressamente autorizados pela lei
.

A propósito, ensina Hely Lopes Meirelles:
“Na Administração Pública, o administrador não tem liberdade nem vontade pessoal. Ele deve agir sempre conforme a lei, sob pena de nulidade do ato praticado.”
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 32ª ed., 2006, p. 88).

No caso concreto, o Auto de Infração nº 100024 foi lavrado por servidora que ocupava o cargo de
Assessora Técnica de Unidade Regional
, e não o cargo de
Analista de Meio Ambiente
, conforme exigido pela legislação estadual vigente à época.

O
art. 70, § 1º, da Lei nº 9.605/98
é claro ao determinar que:

“São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização.”

A palavra
“designados”
é crucial, pois significa que, além de integrar um órgão ambiental, o servidor deve estar
formalmente designado
para exercer o poder de polícia ambiental. No caso concreto, não há prova de que a servidora tenha sido designada por ato normativo ou portaria específica para exercer a atividade de fiscalização.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTA - AUTORIDADE INCOMPETENTE PARA A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO - LEI FEDERAL N. 9.605/1998 - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO ATO DE DESIGNAÇÃO - NULIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SEGUNDO RECURSO PROVIDO. - A validade do ato administrativo está condicionada à higidez dos elementos que o compõem - competência e/ou sujeito, forma, motivo, objeto e finalidade. - A FEAM, como órgão integrante do SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente, instituído pela Lei Federal n. 6.938/1981 (art. 6º), submete-se ao regramento estabelecido no parágrafo único, do art. 70, da Lei Federal nº 9.605/1998, motivo pelo qual, para fins de aferição da competência funcional do agente autuador da infração, é imprescindível expressa e prévia designação do referido servidor - Inexistindo em relação ao agente autuador da infração questionada a designação específica, mediante portaria, para o exercício das funções correlatas à fiscalização ambiental, eis que se pautou a embargada na competência funcional do referido servidor público, com base na dicção contida nos artigos 14 a 16, do Decreto Estadual n. 39.424/1998, configura-se a nulidade do Auto de Infração que deu ensejo à CDA executada - Procedência do pedido. Reforma da sentença. Segundo recurso provido.” (TJ-MG - AC: 10223110159363001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/09/2015, Data de Publicação: 06/10/2015)

Além disso, não se pode deixar de ressaltar, que a Lei Estadual nº 8.515/2006, que regulamentou a carreira dos profissionais de meio ambiente em Mato Grosso, atribuiu aos
Analistas de Meio Ambiente
a competência exclusiva para realizar
fiscalização, licenciamento e imposição de sanções ambientais
. O cargo de Assessora Técnica, ocupado pela servidora autuante,
não detém essa competência
de forma legal.

Por outro lado, ainda que o apelante sustente que eventual irregularidade teria sido convalidada pela homologação posterior da autoridade competente, nos termos do
art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei nº 9.784/99
, atos administrativos eivados de vício de competência
não podem ser convalidados
, pois se trata de vício grave.

O c. STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a convalidação de ato administrativo exige a ausência de vício grave:

"A convalidação pressupõe vícios formais ou sanáveis; os vícios graves, como incompetência ou desvio de finalidade, ensejam a nulidade do ato administrativo."
(STJ, MS nº 20.894/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 26/10/2017).

Portanto, a homologação posterior da autoridade superior não convalida o Auto de Infração nº 100024, que, por ter sido lavrado por servidor
incompetente
, está nulo desde sua origem.

O apelante requereu, ainda, a redução dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a demanda não apresentou alta complexidade. Contudo, os honorários foram fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, em conformidade com o
art. 85, § 3º, I, do CPC/2015
.

Os honorários advocatícios devem observar os critérios previstos no
art. 85, § 2º
, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Este, inclusive, é o entendimento que se infere do Tema nº 1.076, do do STJ, como cito:

“[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Com efeito, não há que se falar na aplicação de apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios neste caso. Conforme o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, a regra geral para a fixação dos honorários sucumbenciais é a porcentagem sobre o valor da causa, a qual, no caso concreto, já foi estabelecida pela sentença em percentual adequado. Apenas em situações excepcionais, como nos casos previstos no § 8º do mesmo dispositivo, admite-se a utilização do critério de equidade. Todavia, tais hipóteses não se configuram neste feito, razão pela qual mantenho os honorários conforme arbitrados na sentença.

Com efeito, observando que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa e, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao patamar de 12% (doze por cento), nos termos do inciso 11, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, majoro a verba honorária recursal ao patamar de 12% (doze por cento), nos termos do inciso 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025